Tribunal: TJSP
Processo: 0004058-08.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004058-08.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ANDERSON
GERÔNIMO FAUSTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004058-08.2018.8.26.0037 -Voto no 42.536
2
VOTO RELATOR No 42.536
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0004058-08.2018.8.26.0037
APELANTE: ANDERSON GERÔNIMO FAUSTINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ARARAQUARA 01a VARA CRIMINAL
ANDERSON GERÔNIMO FAUSTINO APELA da r.
sentença de fls. 280/290, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Júlio César
Franceschet, que o condenou a 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-
multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2o, I, II e V do Código
Penal, com redação anterior à Lei 13.654/2018.
Aduz, prefacialmente, a nulidade da sentença, que teria
se baseado em elemento informativo colhido com irregularidade, deixado de
examinar a tese defensiva e fundamentado a decisão em elemento inexistente
nos autos. No mérito, insurge-se pretendendo a absolvição por insuficiência de
provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pelo abrandamento da
reprimenda imposta (fls. 309/322).
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Parquet
apresentou contrarrazões (fls. 333/339).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 355/359).
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente
Não prospera a alegação de nulidade por suposta
irregularidade no reconhecimento realizado pelas vítimas na esfera policial. Isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004058-08.2018.8.26.0037 -Voto no 42.536
3
porque, a prova da irregularidade cabe a quem a alegar, consoante o disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal, e referida alegação veio
desacompanhada de qualquer prova, mínima que seja. Ao revés, a prova dos
autos (cf. autos de reconhecimento de pessoa e declarações das vítimas) dá
conta de que o reconhecimento levado a efeito na esfera policial observou as
formalidades legais.
Ainda que assim não fosse, não há nulidade no
reconhecimento por inobservância das formalidades estabelecidas no artigo 226,
do Código de Processo Penal, mormente quando amparado por outros elementos
de convicção. Isso porque, referido dispositivo tem caráter de recomendação e
não de exigência. Assim, não sendo tais medidas obrigatórias, não importam em
nulidade do ato.
Neste sentido:
“O artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal,
apenas recomenda que o reconhecimento do réu se dê junto a outras
pessoas com ele parecidas e não fixa como uma obrigação a ensejar
a nulidade, caso inobservada.” (HC 18996/PE; Habeas Corpus
2001/0140460; Relator Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, DJ
18.11.2002, p.247).
De mais a mais, como é sabido, eventuais irregularidades
ocorridas na fase inquisitória não contaminam o desenvolvimento da ação penal,
restando superadas com o encerramento do inquérito e o consequente
recebimento da denúncia.
Quanto aos mais, a sentença guerreada examinou os
fundamentos jurídicos ao largo da decisão, e as teses defensivas foram
devidamente avaliadas em seu conjunto, de forma fundamentada, afastando-se
os argumentos conflitantes com a conclusão final.
É certo que a exigência de motivação dos julgados não
significa que seus fundamentos devam ser estampados pormenorizadamente no
relatório da sentença, pois, no plano da validade, o que se exige é que a
fundamentação seja apresentada em consonância com a conclusão final.
Ademais, estabelece o artigo 563, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004058-08.2018.8.26.0037 -Voto no 42.536
4
Penal, que o reconhecimento da nulidade processual está subordinado à
arguição oportuna e à efetiva demonstração do prejuízo ocasionado, o que não
restou evidenciado, razão pela qual não se justifica a desconstituição dos atos
processuais realizados.
Nesse diapasão, elucida a insigne Ada Pellegrini
Grinover:
“A decretação de nulidade implica perda da atividade processual já
realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação
jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a
simples possibilidade de prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o
dano deve ser concreto e efetivamente demonstrado em cada
situação”.1
A tal jaez:
STJ: "Não se decreta nulidade de nenhum ato processual, se dele não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa e, bem assim, se
não houve influído na apuração da verdade substancial ou na decisão
da causa (arts. 563 e 566 do CPP). Compete à parte demonstrar,
comprovadamente, o prejuízo que alega" (Habeas Corpus n.
15.953/SP, relator Ministro Paulo Medina, DJ de 16.8.2004, p. 284);
Portanto, ficam afastadas as preliminares levantadas.
No mérito
Consta da exordial acusatória que, na data de 28 de
setembro de 2017, por volta de 2 horas, na rodovia Victor Maida, na altura do km
17, na cidade de Nova Europa, comarca de Araraquara, onde se localiza a
propriedade rural denominada “Fazenda São Carlos”, o acusado ANDERSON
GERÔNIMO FAUSTINO, agindo em concurso e unidade de desígnios com
indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, a motocicleta Honda/NXR 160,
placas GHF-7382-Matão/SP, o caminhão VW/13.180, placas DWJ-3642-
Matão/SP, 29 botas tamanho 40 sem marca especificada, 27 botas tamanho 39
sem marca especificada, 9 botas tamanho 35 sem marca especificada, 5 pares
de luvas de segurança de couro da marca Vaqueta Natural, 1 farolete da marca
Aolofose, 1 martelo da marca Gedore, 2 jogos de chave fixa da marca Gedore, 2
chaves inglesas da marca Gedore, 1 jogo de chave estrela da marca Gedore, 2
1 Grinover, Ada Pellegrini; Gomes Filho, Antônio Magalhães; Fernandes, Antônio Scarance. As
nulidades no processo penal. 11a ed. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2009. P. 26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004058-08.2018.8.26.0037 -Voto no 42.536
5
jogos de chave de fenda philips da marca Gedore, , 1 alicate de bomba da marca
Gedore, 2 alicates de bico da marca Gedore, 1 alicate universal da marca
Gedore, 1 alicate de pressão da marca Gedore, 3 jogos de soquetes sem marca
especificada, 1 alicate de corte da marca Gedore, 1 alicate universal da marca
Gedore, 6 chaves combinadas sem marcas especificadas, 1 jogo de chave allen
da marca Gedore, 80 litros de gasolina, 6 litros de óleo lubrificante da marca
Solvorust, 5 litros de desengraxante sem marca especificada, 5 litros de fluido de
freio das marcas Ambra e Varga, 1 trena sem marca especificada, 6 pneus de
caminhão recauchutados da marca Diagonal, 1 jogo de pino para veículo sem
marca especificada, 691 litros de inseticida das marcas Abamectin, Dimethoate e
Chlorpyrifos, 140 kg de inseticida damarca Dipel, 100 litros de herbicida da marca
Glyphosate, 80 litros de fungicida da marca Difeconazol, 696 litros de agrotóxico
das marcas Ciflumetofen, Reglone, Tiger, Tebuconazole e Bifenthrin, 900 kg de
agrotóxico da marca Oxicloreto, 2 aparelhos celulares da marca LG e 1 aparelho
celular da marca Motorola, bens avaliados no total de R$ 170.077,32,
pertencentes às vítimas “Citrosuco SA Agrícola”, cujo representante é , Antonio
Alves dos Santos, Edson Jorge Leite, Jailda Ferreira Matos Leite, Jurandir Pereira
dos Santos e Carlos Alberto de Oliveira (cf. boletim de ocorrência de fls. 09/14 e
auto de avaliação de fls. 102/107).
A prova oral coligida, acrescida dos boletins de ocorrência
(fls. 03/05, 06/08, 09/14 e 15/20) e do auto de avaliação (fls. 104/109), servem
como prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
O apelante, que na fase policial permaneceu silente, em
Juízo negou participação na prática delitiva, sustentando que, por ocasião dos
fatos, estava na companhia de sua esposa e filhos (fls. 141/142 e gravação
audiovisual registrada no sistema E-Saj).
A despeito da versão exculpante apresentada, têm-se os
relatos das vítimas, as quais apresentaram declarações consonantes e coesas,
relatando, com detalhes, a dinâmica dos fatos, inclusive no que toca à ação
conjunta dos assaltantes, à grave ameaça exercida com emprego de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004058-08.2018.8.26.0037 -Voto no 42.536
6
fogo e à restrição de suas liberdades, secundando a acusação (fls. 86/87, 88/89,
96, 97, 125 e gravação audiovisual registrada no sistema E-Saj). Na Delegacia, o
apelante foi reconhecido pessoalmente pelos declarantes Jurandir e Antonio, sem
qualquer dúvida, como sendo um dos autores do crime, a saber, o mais agressivo
deles e que parecia ser o líder do grupo (fls. 21/22 e 23/24). As vítimas também
puderam constatar, pela rouquidão da voz, que se tratava da mesma pessoa (fls.
25/26 e 27/28). Na fase judicial, fizeram referência às características físicas,
trejeitos e voz do assaltante e, embora não tenham logrado reconhecer o
increpado com a segurança que se exige, confirmaram o reconhecimento levado
a efeito perante a autoridade policial.
Evidentemente, a palavra dos ofendidos merece crédito
no confronto com a do réu, consoante a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais,
mormente quando inexiste motivo para infundada incriminação a inocente, como
in casu.
Confira-se:
PROVA CRIMINAL Roubo Palavra da vítima coerente, segura e
afinada com os demais elementos existentes nos autos

Prevalecimento sobre a do réu Recurso não provido JTJ 252/445.
Não se olvide, ademais, que o acusado foi detido em
razão da prática de crime da mesma espécie e com o mesmo modus operandi.
Destarte, não há falar em fragilidade probatória, uma vez
que restaram demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo,
principalmente se considerados os reconhecimentos positivos efetuados em solo
policial e as seguras declarações apresentadas pela vítima, elementos
probatórios estes que constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de
formação de convicção.
Indiscutível a incidência da causa de aumento relativa à
restrição de liberdade das vítimas.
Com efeito, a prova oral coligida aos autos demonstra, à
saciedade, que, durante a execução do crime, as vítimas foram mantidas reféns,
ficando em poder dos agentes por mais de uma hora, com o fito de garantir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004058-08.2018.8.26.0037 -Voto no 42.536
7
êxito da empreitada criminosa, tendo exposta a risco suas integridades físico-
psíquicas, sendo o que basta para a caracterização da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.
Neste sentido:
“ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO
PENA MAJORADA EM
RAZÃO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA ALEGAÇÃO
DE
CURTO
PERÍODO
DE
TEMPO

QUALIFICADORA
CONFIGURADA RECONHECIMENTO.
O disposto no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal deve ser
aplicado quando a vítima é mantida em poder do agente, ainda que
por curto espaço de tempo e como forma de garantir a consumação
do roubo ou a impunidade do crime, pois ao contrário, o agente
responderia por crime de roubo em concurso material com o crime de
sequestro (...)” (TJ-SP
APL: 993050315182 SP, Relator: Willian
Campos, Data de Julgamento: 12/01/2010, 4a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 26/01/2010).
Bem configurada, ainda, a causa de aumento do
concurso de pessoas, que se caracteriza quando há concorrência material entre
os agentes, conjunta ou separadamente, segundo o acordo efetuado
anteriormente ao fato delituoso, ainda que a fase executiva fique a cargo de
apenas um deles.
Confira-se:
TJSP: Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento
criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a
teoria monística que o nosso Direito Penal perfilhou (RT 558/309).
TACRSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do
evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, no
pressuposto de que também as outras forças concorrentes entraram
no âmbito de sua consciência e vontade.” (RJDTACRIM 27/260).
Outrossim, indiscutível a incidência da majorante do
emprego de arma de fogo (ainda que a arma não tenha sido apreendida), diante
da segura narrativa das vítimas.
A propósito, confira-se:
Havendo depoimento de testemunha (e também da vítima)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004058-08.2018.8.26.0037 -Voto no 42.536
8
anunciando que o acusado teria se utilizado de arma para perpetrar o
ilícito do artigo 157 do CP, irrelevante, para fins de aplicação da
qualificadora, a apreensão da arma ou existência de laudo pericial
atestando a sua potencialidade lesiva. (HC 39625/SP; Habeas Corpus
2004/0162676-1; Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta
Turma; DJ 07.03.2005).
Destarte, as teses defensivas não merecem guarida, e o
édito condenatório, tal como lançado, era mesmo imperativo.
Passo à análise da dosimetria das penas.
A pena-base recebeu um aumento de 2/3, considerando o
Magistrado sentenciante os péssimos antecedentes do réu (cf. fls. 224/240), bem
assim a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, que,
evidentemente, extrapolaram a normalidade do tipo. Destarte, mantenho o
quantum de aumento imposto, eis que suficientemente justificado no caso
concreto e necessário para a plena reeducação do réu.
Na segunda fase, diante da reincidência e do número de
condenações do apelante, sua pena foi exasperada de mais 1/3, acertadamente
(fls. 224/240).
Na terceira fase, sopesada a causa de aumento do
emprego de arma, a reprimenda foi majorada de 1/3.
O regime inicial fechado deve prevalecer, como bem
fundamentou a r. decisão combatida, até porque privilegiar autor de crime de
roubo circunstanciado, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é
desatender as finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a
conduta e a prevenção de crime.
Nesse sentido tenho:
Ademais, por ser um crime de grande periculosidade e temibilidade
irretorquível de todo incompatível com o regime semiaberto, impondo-
se o regime fechado como única forma de assegurar, senão total, ao
menos aquele mínimo indispensável de segurança às pessoas
honestas e cumpridoras de seus deveres, cada dia mais sujeita e
mais expostas à ação de perigosos delinquentes. (RJDTACRIM
16:145; RJDTACRIM 21:92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004058-08.2018.8.26.0037 -Voto no 42.536
9
O montante da pena corporal aplicada é incompatível
com a substituição por restritivas de direitos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, rejeitada a preliminar suscitada.
WALTER DA SILVA

Relator